Tribunal: CARF
Processo: 10166.725787/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência do imposto o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não declarados no ajuste anual, deverá ser mantida a omissão apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725787/2012-29
ACÓRDÃO
2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO MATIAS DOS SANTOS NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MEIOS DE
PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza,
assim
também
entendidos
os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência
do imposto o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não declarados no
ajuste anual, deverá ser mantida a omissão apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
2
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 200/212):
Contra o contribuinte supra-identificado foi lavrado o auto de infração de imposto de
renda de pessoa física - IRPF de fls. 03 a 06, do qual fazem parte os demonstrativos de
apuração de fls. 07/13, o demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 14, o relatório do
auto de infração de fls. 16/23, o termo de encerramento de fl. 24 e os demais documentos
e demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
3
no valor de R$ 86.744,34, sendo R$ 43.306,95 de imposto e R$ 32.480,22 de multa de
ofício de 75%, além de R$ 10.957,17 de juros de mora calculados até 09/2012.
O lançamento apurou omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, nos anos-
calendário de 2006, 2007 e 2008, de R$ 9.326,25, R$ 20.596,34 e R$ 26.970,34,
respectivamente, e omissão de rendimentos de R$ 155.315,94, no ano-calendário de
2009, caracterizadas por valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
O contribuinte foi cientificado do lançamento, em 04/09/2012 (fl. 03), e apresentou, em
04/10/2012, a impugnação de fls. 150 a 175.
Diz que houve “erro da fiscalização, quanto a inobservância de correta emissão de
documentação fiscal declaração de imposto de renda, hábil a amparar o procedimento
comercial e tributário do contribuinte pessoa física, que é corretor autônomo, tendo em
vista que o agente autuante promoveu o incorreto enquadramento legal do fato descrito e
apuração da base de cálculo divergente das informações prestadas, invalidando por
completo o suporte fático in concreto ora definido, de onde resulta inocorrer fato
imputável ao impugnante e, de consequência, a nulidade do auto de infração”. Alega que
há imprecisão e falta de clareza quanto aos dispositivos legais que autorizam e embasam
o auto de infração, o que nulifica “todo o procedimento, mesmo suprimido por qualquer
outra autoridade, porque fora de sua competência legal”. A “imprecisão contida no
referido auto de infração fere o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, porque
afasta o ato vinculado da lei, a qual não pode ser omitida em hipótese alguma na peça
inicial do Processo Administrativo, o que significa a cobrar tributo sem lei, ferindo
novamente a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso I”. Assevera que se for admitido
“tal procedimento, transformar-se-ia o ato regrado e vinculado em ato discricionário,
praticado ao bel prazer do agente autuante”.
Afirma que essas alegações “são facilmente constatáveis pela simples leitura do auto de
infração”, transcreve os parágrafos 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 18 e 19 do relatório fiscal (fls.
16 a 23), as infrações imputadas e enquadramentos legais e aduz que em “todos os
tópicos vislumbra-se a ocorrência do erro fato X lei e mais uma vez dificultando a
impugnante em sua defesa”. Assegura não haver ilícito fiscal e a autoridade fiscal
“exorbitou de seus poderes, razão porque impõe-se a anulação do auto de infração, o que
desde já requer, sob pena de se ferir o princípio do contraditório e resultar em
cerceamento de defesa à impugnante”.
Em relação à omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos
de pessoas jurídicas, inicialmente, argui que o prazo foi exíguo para apresentação da
documentação e que “pode se concluir em confronto do a tabela de imposto de renda
progressiva para os anos de 2006 a 2008 que o impugnante não recebeu mensalmente
valor vultosos estando isento quanto a tabela mensal. Não houve omissão do contribuinte
já que não auferiu somatório de renda a ser declarada e imposto a ser pago”. Acrescenta
ter auferido renda no ano-calendário 2009 e “promoveu a respectiva declaração de
imposto de renda a qual não foi considerada pelo agente fiscalizador devendo ser anulado
na integralidade o auto face a sua inconsistência”.
Em referência à omissão de rendimentos oriundas de depósitos bancários sem origem
justificada, diz que “apresentou a lógica dos depósitos promovidos em sua conta bancária
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
4
e poupança tanto é que no relatório TIF anexo III ao final ficou consignado o que segue:
“observação 10% da comissão do corretor são destinados à comissão do supervisor e do
gerente de vendas na seguinte proporção 80% é do supervisor e 20% do gerente”. Ora o
agente autuante de forma contraditória alega que não comprovou a origem dos recursos
depósitos bancários”. Assevera ser “cediço que esses valores depositados foram
decorrentes de rendimentos auferidos do único tomador de serviços Paulo Baeta
Empreendimentos Imobiliários e como ficou caracterizado os valores eram depositados
decorrentes de vendas de imóveis e comissões da empresa e de terceiros restando para
aquele somente 0,1 como supervisor”.
Informa que atua desde janeiro de 2007 como supervisor de equipe, auferindo 0,1 de
comissão sobre os valores do contrato e que seu rendimento no ano-calendário de 2009
foi de R$ 31.000,00, como declarado e não os valores que estão sendo apurados pelo
auto de infração. Exemplifica com o mês de março/2009, em relação ao qual há depósitos
de R$ 10.715,00, mas somente 10% desse valor lhe pertenceria, e que foi declarado,
sendo o restante repassado a outras pessoas. Assevera que as “presunções e provas
apuradas militam em favor do contribuinte dado que a prova apresentada redundou em
valores de comissões inclusive de terceiros”.
Discorre sobre presunção no direito tributário e requisitos do ato administrativo, aduzindo
haver “flagrante erro no procedimento fiscalizador já que não observou os valores mensais
e as condições de presunção da operação mercantil, ou seja, valor do contrato, comissão
corretor e percentual para o supervisor 0,1 principalmente no ano de 2009, preferindo
atribuir o valor cheio de comissão para o supervisor quando sabidamente entendeu de
forma diversa, bastando para isso comparar com os relatórios da imobiliária tomadora do
serviço”. Acrescenta que deve “ser feita a revisão fiscal do lançamento inclusive devendo
ser solicitada a documentação da Paulo Baeta no mesmo sentido que foi feita em 2006 até
2009”.
Retoma o tema da nulidade do auto de infração, alegando que não teria respeitado os
princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, discorrendo sobre o ato
administrativo e indicando excertos de decisão administrativa e da doutrina. Discorre
sobre ato nulo, alegando a nulidade do auto de infração pelos “efeitos da análise errônea
do objeto documental da empresa em confronto com acontecimentos mercantis
subsumem a lei para confirmar o correto procedimento adotado pela empresa que
promoveu as operações comerciais e a escrituração contábil fiscal cumprindo as
obrigações acessórias e principais, ressaltando e destacando as emissões de notas fiscais e
entrada e saída”.
Conceitua teoricamente infração, concluindo “que não houve prática de nenhuma conduta
delituosa que pudesse ser considerada violação nos termos da lei fiscal ou de qualquer
outra”.
Cita dispositivos do Código Tributário Nacional e do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999 que regulam a constituição do crédito tributário.
Alega “erro crasso e excessos de tributação: a) lançamento de ofício com base em tão
somente em movimentação bancária financeira desprezando por completo os relatórios
apresentados pelo contribuinte e a sua declaração de renda”.
Contesta a multa aplicada, porque teria efeito confiscatório, pugnando pela aplicação da
alíquota de 50%, relativa à multa isolada, pois a “apuração deve ser mensal para que o
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
5
contribuinte não fique prejudica para fins de aplicação de multa e anual na conformidade
do ajuste para fins de apuração mesmo porque o apurado está isento e no ano de 2009
deve ser levada em conta a declaração de rendimentos daquele e imposto recolhido”.
Por fim, pede a “produção dos meios de provas em direito admitidas principalmente a
juntada de novos documentos, inclusive dado o prazo exíguo”; “revisão do cálculo e da
atribuição de base de cálculo vistas as presunções favoráveis ao contribuinte reduzindo
aquelas principalmente no ano calendário de 2009 a comissão 0,1, bem como sejam
considerados os valores declarados e recolhidos, inclusive com a redução da multa para
50%”; “seja o libelo fiscal consubstanciado no mencionado auto de infração julgado nulo e
pleno direito ou no mérito seja improcedente ex vi legis Tributária Federal”; e “caso seja
vencido na demanda administrativa requer lhe seja assegurado desde já os benefícios
fiscais ora permitidos de parcelamento e pagamento por meio de Precatórios, reduções de
multas e os mais que beneficiarem o contribuinte, inclusive benefícios fiscais que venham
ser concedidos no curso do julgamento”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não cabe a nulidade de lançamento quando não se mostra evidenciada ou comprovada
qualquer das hipóteses legais que autorizariam a sua decretação pela autoridade
julgadora.
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica quando não são
contestadas as informações de pagamentos presentes em documentos fornecidos pela
fonte pagadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Constitui omissão de rendimentos tributáveis, prevista em lei, os valores depositados em
conta bancária do contribuinte, quando ele não comprova as suas origens, de forma a
permitir que se determine que tais recursos têm natureza jurídica tributária diversa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em
data posterior.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Diante da expressa previsão legal de percentual próprio de determinada multa de ofício,
inexiste poder discricionário da autoridade em eleger outro, e a sua aplicação se dá pela
submissão da Administração Tributária ao princípio da legalidade estrita, falecendo-lhe
competência para se pronunciar quanto à inconstitucionalidade de lei vigente.
Cientificado da decisão, em 26/09/2016 (fls. 219), o contribuinte, em 25/10/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 223/241), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
6
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – QUESTÕES QUE MERECEM REVISÃO: Trechos do
julgamento de primeira instância; II – RAZÕES DE REVISÃO: Trecho do julgado; III – RAZÕES NOVA
DECISÃO: 1. Receitas de corretagem. Regime de compensação. Tributos recolhidos pela imobiliária
Paulo Baeta e repasse para terceiros corretores; 2. Não foram computadas ou oportunizado ao
contribuinte ora recorrente a apresentação das receitas de corretagem. Falta pagamento da
comissão por inadimplemento do cliente. Perda de crédito; 3. Dupla tributação de comissão de
corretagem. Falta de Comprovação; 4. Trechos da decisão da Delegacia de Julgamento; IV –
RAZÕES NOVA DECISÃO REVISIONAL DO LANÇAMENTO. Cita escólio doutrinário e entendimento
jurisprudencial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, seja anulado o auto de
infração por cerceamento de defesa, diante da ausência de concessão de prazo suficiente para
demonstração total das movimentações bancárias visando atestar a evolução patrimonial,
calhando na realização de diligência e prova pericial para tal finalidade ou, alternativamente, seja
procedida a revisão do lançamento reduzindo os valores omitidos ao limite do percentual de
comissão auferida, fazendo valer os seus direitos e garantias por ser questão de justiça.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem
vínculo empregatício, no valor total de R$ 47.566,68 (AC/2007 e AC/2008), e a caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 155.315,94 (AC/2009), apuradas
em sede de verificação das obrigações tributárias no período autuado, importando na apuração do
imposto suplementar, no valor de R$ 43.306,95, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das
infrações apuradas.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
7
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 200/212) e atendo-se
às informações contidas no lançamento no relatório fiscal da autuação (fls. 2/24), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência das omissões de rendimentos, quando
exigidas e não demonstradas, autoriza o lançamento e a tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, cujas razões ora apresentadas já foram detidamente apreciadas
pela DRJ/CTA – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 1287/1294), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O impugnante argui que o prazo foi exíguo para apresentação da documentação e que
estaria isento pela tabela mensal, não tendo rendimentos que o obrigaria à declaração e
imposto a ser pago nos anos de 2006 a 2008 e que, em relação a 2009, “promoveu a
respectiva declaração de imposto de renda a qual não foi considerada pelo agente
fiscalizador devendo ser anulado na integralidade o auto face a sua inconsistência”.
Inicialmente, cabe dizer que inconsistências em cálculos, ou a não adoção, pela autoridade
lançadora, de critérios de apuração do imposto que o impugnante considera necessários,
não são fundamentos de nulidade de lançamento. Ensejam, quando considerados
pertinentes, a adequação das exigências, pelo julgamento, aos parâmetros arguidos.
Quanto à alegação de prazo exíguo para apresentação de documentação, cabe dizer que
os documentos que devem embasar as informações prestadas na declaração de imposto
de renda da pessoa física são todos pré-constituídos. Ou seja, a sua geração já ocorreu
antes do prazo de entrega da declaração de ajuste anual e a dispensa que a legislação
tributária faz, quanto a eles, é da não necessidade de juntá-los à declaração, fixando, no
entanto, o ônus de guarda para apresentação imediata à fiscalização, consoante artigo
797 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).
Assim, o prazo concedido para apresentação dos documentos, na fase instrutória, está
consistente com o dispositivo transcrito.
No mesmo sentido é a fundamentação se o prazo a que se refere o contribuinte é o
relativo à impugnação. Nesse caso, o tempo que o contribuinte teve para obtenção da
documentação inclui o do procedimento fiscalizatório, desde 08/03/2012 até o prazo para
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
8
impugnação que se encerrou em 04/10/2012. Além disso, é imposição legal que toda a
prova documental deve ser trazida com a impugnação, considerando a legislação que o
prazo de trinta dias, a contar da ciência do auto de infração, é suficiente para a coleta da
documentação necessária à defesa do autuado, à luz do que preceitua o artigo 16,
parágrafo 4o e alíneas, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16 (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A admissão de provas documentais, em momento posterior à impugnação, requer a
pertinente justificativa, congruente com os motivos elencados nas alíneas do § 4o do art.
16 do Decreto 70.235, de 1972.
Trata-se, no caso, de ônus legal do contribuinte a apresentação da documentação e,
nessa condição, é alegação incapaz de gerar qualquer consequência para o julgamento do
processo.
Quanto à alegação de que, pelos rendimentos mensais percebidos nos anos de 2006 a
2008, não atingiria o limite para tributação, é verdadeira somente em relação aos
rendimentos do ano de 2006 e, ainda assim, no ajuste anual, eis que dois dos
rendimentos recebidos (fl. 07 – R$ 1.937,50 e R$ 6.210,00) estão acima do limite de
isenção mensal, que era de R$ 1.249,36, e caberia a retenção na fonte. De qualquer
forma, não resultou nenhuma exigência em relação ao ano-calendário de 2006, como se
vê no demonstrativo de apuração de fl. 07.
Em relação aos anos-calendário de 2007 e 2008, os rendimentos percebidos durante o
período atingem o limite de tributação no ajuste anual, tendo resultado nas exigências
de R$ 724,81 e R$ 1.574,49 (fls. 08 a 110), respectivamente. Cumpre esclarecer que a
incidência do imposto de renda da pessoa física, em relação aos rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual, se dá em dois momentos distintos: no mês da percepção, onde há
uma retenção a título de antecipação, verificado o limite mensal; e no ajuste anual, onde
todos os rendimentos percebidos no ano são totalizados e tributados de acordo com os
limites anuais. Disso decorre que mesmo os rendimentos não tributados em bases
mensais devem compro o montante anual. O que se verifica, no caso do impugnante, é
que mesmo alguns dos meses dos anos de 2007 e 2008 não serem passíveis de retenção
na fonte, quando levados ao ajuste anual, somam uma base de cálculo da qual resulta
exigência.
Os valores tributados foram recebidos de pessoa jurídica, não se encontravam declarados
(fls. 127 a 142), e foram percebidos parte em razão da sua função de corretor (fl. 115) e
o restante na condição de supervisor de equipe de corretores (fls. 117 a 119), sendo que
os demonstrativos detalham cada um dos valores percebidos, e nenhum deles foi
contestado no mérito pelo impugnante.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
9
Assim, é de manter, integralmente, as imputações de omissão de rendimentos
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de pessoa jurídica,
efetuadas pelo auto de infração.
Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários Sem Justificação de Origem
A tributação de rendimentos omitidos provenientes de valores creditados em conta
corrente, cuja origem não seja comprovada, tem como base legal o art. 42 da Lei no
9.430, c/c com o art. 4o da Lei no 9.481, de 1997:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
O dispositivo legal acima estabeleceu que há omissão de rendimentos e determina o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
10
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão.
É de se salientar que, ao contrário do que costumeiramente se afirma, a lei não faz
nenhuma presunção de omissão de rendimentos. Ela somente estabelece que o ônus da
prova, de que os ingressos de recursos (depósitos) não representam aquisição de renda
ou acréscimo patrimonial de natureza tributável, é do titular da conta corrente. A lógica
do legislador é muito singela: desconhece-se aquisição de disponibilidade financeira que
não seja oriunda da prática de algum negócio jurídico, em sentido lato: doação, venda,
empréstimo, prestação de serviço, trabalho, etc.
Todas essas atividades têm relevância jurídica, mormente no campo tributário, e são
completamente normatizadas, segundo o campo a que pertencem (direito civil, do
trabalho, comercial, etc). Quando o contribuinte obtém recursos, não há outra origem
possível. Dentre essas atividades, presentes os requisitos legais, algumas podem ser
geradoras de determinados tributos, outras não. Por exemplo, a obtenção de um
empréstimo não representa acréscimo patrimonial e, assim, não gera imposto sobre a
renda da pessoa física.
Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não à
Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que proporcionaram
os recursos para os depósitos. Não poderia ser mais ponderado. Afinal, é ele,
contribuinte, que participa diretamente do negócio, o qual, na quase totalidade dos casos,
se exterioriza pela produção de um instrumento formal que se constitui em prova
documental da sua realização (recibo, contrato, escritura, nota fiscal, etc.). Em suma, a
norma estabeleceu a obrigatoriedade de o contribuinte manter documentação
probatória da origem dos valores que deposita em sua conta bancária.
Destarte, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio que gerou
aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da pessoa física, há a
dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira oriunda de atividade
tributável. Trata-se de prova indireta e não de mera presunção legal.
Como explicado no relatório fiscal, a justificação da origem da movimentação bancária foi
exigida somente em relação ao ano-calendário de 2009 (fl. 18 - parágrafos 12 e 13) e foi
efetivada, pelo contribuinte, através da resposta ao termo de intimação de fls. 58/59,
instruída com os anexos de fls. 60/101. A autoridade fiscal acatou as justificações que
vieram acompanhadas de documentação considerada hábil, assim como ajustou eventuais
lançamentos em duplicidade (fl. 19):
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
11

A alegação básica do contribuinte, em relação aos depósitos bancários, é de que os
valores são relativos a comissões de corretagem, depositados no valor integral
relativamente a cada contrato de venda de imóvel, do qual ficava com sua parte, na
condição de supervisor de equipe de corretores, de 10% (dez por cento), e o restante era
repassado a terceiros, corretores e empresa de administração.
Essa justificativa foi acatada pela autoridade fiscal, quando devidamente acompanhada
da comprovação documental, tendo retirado do montante dos depósitos os repasses
efetuados a terceiros.
Isso, no entanto, não pode ser entendido, como quer o impugnante, que houve o
acatamento genérico de que todos os depósitos efetuados em suas contas bancárias
guardam a proporção pleiteada, ou que efetivamente possam ser oriundos da citada
atividade ou tenham a mesma justificativa evocada e considerada comprovada para
alguns dos depósitos.
No caso de depósitos bancários, como já dito nesse voto, eles devem ser justificados
individualizadamente, não sendo aceitas generalizações. Nenhuma premissa genérica é
aceitável, como quer o impugnante, quando afirma que todos os valores depositados
“foram decorrentes de rendimentos auferidos do único tomador de serviços Paulo Baeta
Empreendimentos Imobiliários e como ficou caracterizado os valores eram depositados
decorrentes de vendas de imóveis e comissões da empresa e de terceiros restando para
aquele somente 0,1 como supervisor”. É seu ônus trazer a prova documental relativa a
cada uma das operações bancárias, indicando o contrato de venda de imóvel que lhe deu
origem, vinculando-o financeiramente ao recurso depositado (identificação do
depositário, origem, etc) e posterior repasse aos terceiros participantes da operação,
demonstrando documentalmente o repasse. Ou seja, há que se demonstrar de forma
inequívoca o alegado. Não basta a possibilidade lógica de ser como é afirmado.
Quanto à alegação de que houve erro no procedimento fiscalizador, por não ter acatado a
divisão alegada dos valores das corretagens ou, então, que deveria ser solicitada a
documentação da pessoa jurídica Paulo Baeta para embasar o lançamento, como ocorreu
nos anos 2006 a 2008, cabe dizer que é ônus do contribuinte justificar a origem dos
depósitos bancários, não sendo oponível à Administração Tributária presunções
alegadas pelo autuado, como a da divisão das corretagens e a de que o depósito contém
valores de terceiros, muito menos se pretender uma inversão de ônus probatório, sem
fundamento legal, defendendo que o Fisco vá atrás das provas, intimando a pessoa
jurídica da qual teria se originado os recursos. É o impugnante que deve possuir os
documentos comprobatórios, posto que essas operações de compra e venda de imóveis
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
12
exigem a lavratura de documentos oficiais, assim como os repasses feitos para o
impugnante também devem ser devidamente documentados. Quem age de forma
informal, recebendo e repassando dinheiro a terceiros, sem qualquer mecanismo de
controle e prova, deve arcar com as eventuais consequências tributárias de sua
imprudência.
Em referência à alegação de que não teria sido considerado o montante de rendimentos
que teria declarado no exercício 2010, ano-calendário 2009, a que se refere a omissão
relativa aos depósitos bancários, observa-se que os valores declarados foram percebidos
de pessoas físicas (fl. 177 – quadro rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e
do exterior pelo titular) o que contraria a argumentação de que só recebia rendimentos
das comissões de corretagem da pessoa jurídica Paulo Baeta, estabelecendo uma
situação de dubiedade provocada pelo impugnante, não havendo como acatar os
rendimentos declarados como entre aqueles depositados em suas contas bancárias.
Assim, é de se manter integralmente a omissão de rendimentos apontada pelo auto de
infração, decorrente de depósitos bancários sem justificação de origem.
Com relação à nulidade aventada sobre a suposta instrução deficitária processual,
nada a prover. Da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de
oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a
conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao
contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude a tempo e modo, inexistindo, pois, a nulidade aventada por cerceamento de defesa.
Não se pode olvidar, que o contribuinte teve várias oportunidades para trazer a
documentação probatória de forma a demonstrar, cujo ônus lhe competia, a incorreção, ao menos
parcial do lançamento, e não o fez, portanto sem mácula a ação fiscal.
Destarte, considerando que não foram levados ao ajuste anual os rendimentos
recebidos pela atividade profissional exercida nos anos-calendários de 2007 e 2008, e constatada
a omissão de rendimentos caraterizada por depósitos bancários sem que se tenha havido a efetiva
comprovação da origem dos valores recebidos no ano-calendário de 2009, com a apresentação de
documentação hábil demonstrando de forma inequívoca a proveniência dos depósitos realizados
nas contas bancárias mantidas em instituições financeiras, urge a manutenção da exigência, ao
teor da legislação de regência (art. 42 da Lei no 9.430/96, e 37/38, 45 e 849 do RIR/99), razão pela
qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Cabe salientar, ainda que, em relação aos depósitos bancários sem a devida
comprovação da origem, tal a matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando inclusive
com a edição da súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.802 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725787/2012-29
13
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
diligência com apresentação de novo suporte probatório ou a realização de prova pericial contábil
visando a revisão do lançamento fiscal, não vislumbro a necessidade de sua realização – sendo
certo, diga-se de passagem, que o contribuinte teve oportunidades de carrear toda a
documentação atinente, não se desincumbindo do ônus que lhe competia – visto que o processo
se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva em
relação à matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se justifica
se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se
torna despiciendo no presente feito.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto de renda dos
anos-calendários autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 263
DF CARF MF
Original